Tribunal: TJMT
Processo: 1002151-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002151-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cláusula Penal, Esbulho / Turbação / Ameaça, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARCIA HELENA DOMINGUES ANDRADE ROSA - CPF: 603.616.469-68 (AGRAVANTE), BORGES & ALMEIDA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA S/S - CNPJ: 02.291.806/0001-01 (AGRAVADO), COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A - CNPJ: 19.527.586/0001-75 (AGRAVADO), ARNALDO PEREIRA ROSA - CPF: 156.422.241-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - CPF: 887.813.649-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ALEGAÇÃO TARDIA DE IMPENHORABILIDADE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA NATUREZA DOS VALORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que não conheceu de impugnação à penhora apresentada mais de cinco meses após a intimação da constrição, sob o fundamento de intempestividade, e por ausência de prova da natureza impenhorável dos valores bloqueados.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é possível o conhecimento da impugnação à penhora apresentada tardiamente, com fundamento em impenhorabilidade por natureza alimentar; (ii) a ausência de documentos comprobatórios da origem dos valores impede o reconhecimento da impenhorabilidade.

III. Razões de decidir:

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1235, consolidou o entendimento de que a alegação de impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos não é matéria de ordem pública, sujeitando-se, portanto, à preclusão.

4. A agravante foi intimada da penhora em 31/05/2023 e apresentou impugnação somente em 30/10/2023, fora do prazo legal.

5. A parte agravante não juntou documentos que comprovassem a natureza alimentar dos valores ou que eles estivessem depositados em conta poupança ou conta salário, limitando-se a alegações genéricas.

6. Constatada a preclusão temporal e a ausência de prova da natureza impenhorável dos valores, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A alegação de impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos deve ser apresentada no momento processual oportuno, sob pena de preclusão. 2. A comprovação da origem e da natureza dos valores bloqueados é ônus da parte executada, não sendo admitida prova exclusivamente alegada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, X e § 3o; Tema Repetitivo STJ 1235

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1754132/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 16/09/2019; STJ, AgInt no REsp 2036024/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 26/06/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
interposto por
MARCIA HELENA DOMINGUES ANDRADE ROSA
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT
, nos autos do Cumprimento de Sentença
no 1007122-92.2018.8.11.0015
, iniciado por
COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S/A
e
BORGES & ALMEIDA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA S/S
, que não conheceu a impugnação ao bloqueio de ativos financeiros realizada no cumprimento de sentença.

A decisão agravada reconheceu a intempestividade da impugnação apresentada pela
AGRAVANTE
, por ter transcorrido prazo superior a cinco meses entre a intimação da penhora (em 31/05/2023) e a apresentação da manifestação (em 30/10/2023), com base no art. 833, §3o, do CPC, afastando também a alegação de que os valores bloqueados seriam imprescindíveis à subsistência da executada.

Nas razões recursais, sustenta a
AGRAVANTE
que: (i) os valores bloqueados são inferiores a quarenta salários-mínimos e oriundos de conta salário/poupança; (ii) a impenhorabilidade é matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão; (iii) os valores são de natureza alimentar; e (iv) a jurisprudência do STJ admite alegação da impenhorabilidade a qualquer tempo, antes do levantamento pelo credor. Requer o conhecimento e provimento do recurso, com desbloqueio dos valores constritos.

Apresentadas contrarrazões por
COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S/A
e
BORGES & ALMEIDA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA S/S
, as
AGRAVADAS
defenderam: (i) a intempestividade da impugnação à penhora, diante da ausência de manifestação no prazo legal; (ii) a inexistência de comprovação de que os valores bloqueados sejam de natureza impenhorável; (iii) que a simples alegação de origem salarial/poupança, desacompanhada de extratos ou documentos, não afasta a constrição; e (iv) que a jurisprudência consolidada exige alegação tempestiva da impenhorabilidade, sob pena de preclusão. Requereram o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento em que a parte recorrente busca a reforma da decisão interlocutória que não conheceu da impugnação ao bloqueio de ativos financeiros realizado em cumprimento de sentença.

Alega a parte Agravante que a impenhorabilidade constitui matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão, podendo ser alegada a qualquer tempo e fase processual, razão pela qual o juízo deveria ter conhecido da impugnação e reconhecido a natureza impenhorável dos valores bloqueados.

Já a parte Agravada defende que ocorreu preclusão temporal, considerando que a agravante foi intimada da penhora em 31/05/2023 e somente se manifestou em 30/10/2023, além de não ter comprovado a natureza alimentar dos valores ou que estavam depositados em caderneta de poupança.

Pois bem.
O recurso não comporta acolhimento.

Constata-se dos autos que se trata de cumprimento de sentença proferida em ação de reintegração de posse, na qual a agravante foi condenada ao pagamento de 15% sobre o preço do imóvel a título de cláusula penal. É possível verificar nos elementos probatórios que, ante a ausência de pagamento voluntário, foi realizada penhora via sistema Sisbajud, sendo bloqueado o valor de R$ 954,96 das contas bancárias da executada Marcia Helena Domingues Andrade Rosa. Depreende-se da análise das certidões constantes dos autos que a agravante foi devidamente intimada da efetivação da penhora em 31/05/2023, conforme certidão do oficial de justiça.

A questão central dos autos consiste em definir se a alegação de impenhorabilidade pode ser conhecida quando apresentada de forma extemporânea, especificamente após decorridos cerca de cinco meses da intimação da penhora, posto que a agravante somente apresentou impugnação em 30/10/2023.

É aplicável ao presente caso a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que recentemente firmou entendimento no
Tema Repetitivo 1235
, segundo o qual
"A impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão"
. Essa orientação jurisprudencial, de observância obrigatória pelos tribunais, afasta definitivamente a tese sustentada pela agravante de que a impenhorabilidade seria matéria de ordem pública insuscetível de preclusão.

Outrossim, é consolidada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
"[...]

a proteção legal da impenhorabilidade deve ser invocada em tempo e modo próprios pela parte executada, sob pena de preclusão [...]"
(AgInt no REsp 1754132/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/09/2019). Nesse sentido, também decidiu a Corte Especial que
"em homenagem à segurança jurídica e à celeridade dos atos processuais, ressalvada a arguição de sua incidência sobre o bem de família, a impenhorabilidade deve ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos, sob pena de preclusão"
(AgInt no REsp 2036024/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/06/2023).

Não obstante isso, observo que a agravante não logrou demonstrar nos autos que os valores bloqueados possuíam efetivamente natureza alimentar ou que estavam depositados em caderneta de poupança, limitando-se a meras alegações desprovidas de substrato probatório. Como demonstrado na jurisprudência colacionada pelos agravados, é entendimento deste E. TJMT que
"[...] compete aos executados comprovar que a quantia bloqueada é impenhorável [...]"(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1021690-85 .2023.8.11.0000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2023)
, o que não ocorreu no caso vertente. Verifico que não foram juntados aos autos extratos bancários, comprovantes de natureza salarial dos depósitos ou qualquer outro documento que pudesse evidenciar o caráter alimentar dos valores constritos.

Logo, tendo sido a agravante regularmente intimada da penhora em 31/05/2023 e tendo apresentado impugnação somente em 30/10/2023, operou-se inequivocamente a preclusão temporal, não sendo possível o conhecimento da matéria alegada. Contudo, ainda que se superasse essa questão preliminar, a pretensão não mereceria acolhimento ante a ausência de comprovação da natureza impenhorável dos valores constritos.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
para manter íntegra a decisão recorrida que não conheceu da impugnação ao bloqueio de ativos financeiros apresentada pela agravante.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, Caput e §§ 1o, 2o e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
"não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento"
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022).

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025